Tribunal: STF
Processo: Rcl 41717
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Rede Windsor de Hotéis Ltda., em 17.6.2020, contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro na Reclamação Trabalhista n. 0100565-61.2018.5.01.0042, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046:
    “Inicialmente, indefiro o requerimento de suspensão, pois conforme decidiu a SBDI I no julgamento do ED RR 142600-82.2009.5.05.0028, a liminar do Ministro Gilmar Mendes se restringe a três matérias, quais sejam, intervalo, turnos ininterruptos de revezamento e hora in itinere; dado que seriam esses os limites da repercussão geral em recurso extraordinário. 
    Assim, dando prosseguimento ao feito, ante os termo do petitório de ID ccaffde, oficie-se à Associação de peritos, solicitando indicação de perito contábil, que aceite o encargo com recebimento ao final, na forma do artigo 790-B, § 4º, da CLT” (fl. 7, e-doc. 6).
    2. Contra essa decisão Rede Windsor de Hotéis Ltda. ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega que “o ato impugnado de indeferimento do pedido de sobrestamento da ação trabalhista (...) identificada foi publicado em 09/03/2020 com a determinação de início da prova pericial contábil, circunstância suficiente para demonstrar a legitimidade e interesse na presente reclamação” (fl. 1).
    Argumenta que “um dos pedidos contidos na peça vestibular pretende afastar o conteúdo de cláusula de acordo coletivo em manifesta afronta a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal expressa no Tema 1.046” (fl. 3). 
    Aponta “ofensa à autoridade de decisão do E. STF que determinou a suspensão nacional em tema de repercussão geral de todos processos individuais ou coletivos que versem restrição de direitos por norma coletiva já que o ex-empregado, de forma cristalina, reivindica a nulidade de cláusula de instrumentos coletivos (quer por acordo ou convenção) atingidos pela repercussão geral de sobrestamento de tais ações nos termos da decisão proferida por essa Suprema Corte no ARE 1121633” (fl. 4). 
    Ressalta que, “em razão da determinação de suspensão de todos os processos, é de rigor a cassação da decisão impugnada, para que seja determinada a suspensão do processo 0100565-61.2018.5.01.0042 até a decisão final do ARE 1121633” (fl. 4).
    Requer medida liminar para “suspen[der a] tramitação do processo 0100565-61.2018.5.01.0042 e, incontinenti, o cancelamento da determinação de início da prova pericial” (fl. 5). 
    Pede a procedência da presente reclamação para “que seja declarad[a] nula a decisão do MM. Juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro reconhecendo os efeitos da suspensão da tramitação do processo 0100565-61.2018.5.01.0042” (fl. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento de suspensão do trâmite da Reclamação Trabalhista n. 0100565-61.2018.5.01.0042, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    5. Na espécie em exame, a decisão pela qual indeferido o sobrestamento da ação foi proferida em 9.3.2020, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Pela petição inicial da ação trabalhista originária desta reclamação, verifica-se que a pretensão do autor é a revisão do pagamento de pontos calculados sobre a taxa de serviço de 10% das notas dos clientes, a devolução de alegados descontos ilegais sobre o montante das gorjetas e o reconhecimento de nulidade do acordo coletivo (e-doc. 4).
    Thiago Pinheiro Mota formulou os seguintes pedidos na petição inicial da ação trabalhista: “Assim sendo e pelas irregularidades apontadas, é a presente para reclamar, com a integração de seus direitos trabalhistas (pontos diferenças do ACT e das baixa e alta estações + gorjetas espontâneas + horas extras + RSR´s), as parcelas e diferenças abaixo discriminadas, acrescidas de juros e atualização monetária, ressalvados os valores pagos sob idênticos títulos, tudo a ser apurado em execução de sentença: (...) b) Que seja considerado para efeito de cálculo das verbas rescisórias o correto salário as gorjetas espontâneas, assim como os valores cobrados e indevidamente subtraídos da taxa de serviços; c) Nulidade de forma incidental do Acordo Coletivo efetuado entre a Ré e o Sindicato de Classe, que trata especificamente do pagamento de taxa de serviço (gorjetas), nos termos do art. 9º, 468º e 614º § 3º da CLT, conforme fundamentação supra; d) Apresentação DOS LIVROS RAZÃO, LIVROS DIÁRIOS ANALÍTICOS E BALANCETES, com cópia do sped fiscal, de todos os centros de arrecadação, de todo o pacto laboral, que comprove a Receita do Hotel e consequentemente os 10 % de taxa de serviços mensalmente arrecadados, de todo o pacto laboral, sob as penas do art. 396 c/c 400 do CPC/15, conforme fundamentação supra; e) (...) f) Pagamento de diferença de taxa de serviços de 10%, de acordo com a proporção de pontos que recebeu ao longo do contrato (3 e 4) pontos até a data de sua demissão, pagos a menor devido a redução do percentual de 39,5%, bem como decorrentes das baixa e altas estações, durante todo o pacto laboral; g) (…) i) Pagamento das horas interjornada de todo o pacto laboral e seus reflexos nos direitos trabalhistas” (fls. 13-14, e-doc. 4).
    Rede Windsor de Hotéis Ltda. requereu o sobrestamento daquela reclamação trabalhista. Ressaltou que, “Ao decidir pela suspensão de todos os processos, o ministro Gilmar Mendes observou que, até o reconhecimento da repercussão geral (Tema 1.046), muitas ações sobre a mesma matéria foram julgadas improcedentes mediante a aplicação do entendimento sobre a possibilidade da redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. (...) 
    Por conta disso, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão nos termos do artigo 1.035, parágrafo 5º, do CPC até que o Plenário do STF decida definitivamente a matéria. 
    É o que se espera e requer já que a petição inicial veicula tese de violação ao preceito irredutibilidade salarial já que na petição primitiva requer a devolução do percentual de 39,5% para custeio de encargos sociais sob a alegação de desproporcionalidade. (…)
    E o pedido formulado pelo autor é de nulidade do acordo coletivo (…). Aguarda-se, portanto, o acolhimento do pedido de sobrestamento do feito” (fls. 3-5, e-doc. 6).
    6. Embora na decisão reclamada se tenha assentado que a questão posta nos autos não se amoldaria ao Tema 1.046 por estar esse precedente limitado à análise de matérias como turnos ininterruptos de revezamento, intervalo e horas in itinere, constata-se que a controvérsia na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se também como exemplos as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro na Reclamação Trabalhista n. 0100565-61.2018.5.01.0042 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora